Tribunal: STF
Processo: RE 146332
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
Da incidencia da estabilidade extraordinária outorgada
pelo art. 19, e seus paragrafos, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitorias de 1988, devem ser excluidos não só o
cargo de confianca (ou em comissão), em si mesmo considerado, como
aquele cuja forma normal de provimento seja a efetiva, mas haja
sido preenchido em caráter provisorio, a título de
comissionamento.::